Tribunal: TJBA
Processo: 8021120-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021120-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WELLINGTON PESSOA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): EBER MIQUEIAS DOS SANTOS CONCEICAO, ABIQUEILA DOS SANTOS LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. “BDM-BONDE DO MALUCO”. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE QUE ESTÁ FORAGIDO. MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA PENDENTE DE CUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal quando o paciente se encontra foragido da Justiça, sendo descabida a alegação de excesso de prazo da prisão temporária em relação à pessoa que se evade do cumprimento de ordem judicial legitimamente expedida. A prisão temporária está devidamente fundamentada, preenchendo os requisitos exigidos pela Lei nº 7.960/89, notadamente a imprescindibilidade da medida para a investigação da organização criminosa denominada "Bonde do Maluco" (BDM), voltada ao tráfico de drogas e a outros crimes graves. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a necessidade da prisão temporária quando presentes os requisitos legais, especialmente em contextos de criminalidade organizada e quando o investigado se encontra foragido. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8021120-74.2025.8.05.0000, impetrado em favor do paciente WELLINGTON PESSOA DOS SANTOS (vulgo "DOKA") e apontado como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem de habeas corpus, pelas razões a seguir explicitadas. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR